Tribunal: TJDFT
Processo: 0747939-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0747939-91.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO COSTA COPPI, CARLOS EDUARDO DA COSTA RODRIGUES APELADO: JOSE NEVES MENDES, REGINA LUCIA MONTEIRO MENDES D E C I S Ã O Os Apelados apresentaram petição (ID 50019766) em que informaram a celebração de acordo, juntando-o (ID 50019772). Requereram a homologação do pacto e a suspensão do processo até 18/12/2023, data do vencimento da última parcela do pagamento acertado. Diante da expressa manifestação das partes sobre a autocomposição realizada, em 4/9/2023, a transação foi homologada e, nos termos do art. 922 do CPC/15, foi determinada a suspensão deste processo até 18/12/2023 (ID 50947431). Em 19/12/2023, os Autores/Apelados apresentaram petição, informando a quitação do ajuste conforme as cláusulas estabelecidas, requerendo o arquivamento do feito (ID 54649452). Assim, declaro extinto este processo. Publique-se. Intime-se. Após, arquivem-se os autos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator